Tribunal: TJSP
Processo: 2133102-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que determina a apresentação de escritura pública contendo a renúncia dos agravados sobre os bens da herança – Inadmissibilidade – Acervo hereditário composto por bens imóveis localizados no Brasil e no exterior – Necessidade de aplicação sistemática das normas pertinentes, observando-se as regras de tratamento de imóveis e de direito das sucessões –

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que determina a apresentação de escritura pública contendo a renúncia dos agravados sobre os bens da herança – Inadmissibilidade – Acervo hereditário composto por bens imóveis localizados no Brasil e no exterior – Necessidade de aplicação sistemática das normas pertinentes, observando-se as regras de tratamento de imóveis e de direito das sucessões – Autor da herança que residia no Brasil, trazendo a incidência do direito sucessório brasileiro – Legislação civil nacional que exige escritura pública ou termo judicial para instituição de renúncia – Documento que, embora tenha sido elaborado perante "notário" da Itália, local de parte dos imóveis que compõem a herança, não contém clara e expressamente a renúncia à herança como um todo, possuindo previsão somente de transferência de bens localizados naquele país e menção de renúncia ao direito de ação – Legislação civil que não autoriza renúncia de apenas parte dos bens da herança – Eventual consideração de cessão de direitos que, com base apenas no documento apresentado, não permite excluir os herdeiros ora recorridos da herança exatamente por não fazer menção aos demais bens que a compõem – Necessidade de cautela ao tratar de direito indisponível que faz parte da sucessão em questão com herdeiros que se encontram fora do país, embora tenham se quedado inertes após a citação através de carta rogatória – Possibilidade de outorga de procuração para a concretização de renúncia em juízo, se assim desejarem os envolvidos – Pedido subsidiário de adjudicação dos bens em favor da recorrente cujo acolhimento se mostraria contraditório com o reconhecimento de não suficiência do documento, ao menos por ora, para fins de renúncia da herança por parte dos recorridos e que sequer foi objeto de conclusão específica pelo juízo da causa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000559415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133102-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA BERNADETE ALVES DE BORTOLI (INVENTARIANTE) e GIOVANNI
DE BORTOLI (ESPÓLIO), são agravados MARIO DE BORTOLI e GIANNA
MARIA ROSA DE BORTOLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
2
Voto no 33498/TJ –Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000
Agravantes: MARIA BERNADETE ALVES DE BORTOLI
Agravados: GIOVANNI DE BORTOLI (ESPÓLIO) (E OUTROS)
Comarca:
São Paulo F. Central 3a V. Família e Sucessões
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Cunha de Paula
EMENTA
INVENTÁRIO
Insurgência contra decisão que
determina a apresentação de escritura pública
contendo a renúncia dos agravados sobre os bens da
herança
Inadmissibilidade
Acervo hereditário
composto por bens imóveis localizados no Brasil e no
exterior Necessidade de aplicação sistemática das
normas pertinentes, observando-se as regras de
tratamento de imóveis e de direito das sucessões
Autor da herança que residia no Brasil, trazendo a
incidência
do
direito
sucessório
brasileiro

Legislação civil nacional que exige escritura pública
ou termo judicial para instituição de renúncia

Documento que, embora tenha sido elaborado perante
“notário” da Itália, local de parte dos imóveis que
compõem
a
herança,
não
contém
clara
e
expressamente a renúncia à herança como um todo,
possuindo previsão somente de transferência de bens
localizados naquele país e menção de renúncia ao
direito de ação Legislação civil que não autoriza
renúncia de apenas parte dos bens da herança

Eventual consideração de cessão de direitos que, com
base apenas no documento apresentado, não permite
excluir os herdeiros ora recorridos da herança
exatamente por não fazer menção aos demais bens que
a compõem
Necessidade de cautela ao tratar de
direito indisponível que faz parte da sucessão em
questão com herdeiros que se encontram fora do país,
embora tenham se quedado inertes após a citação
através de carta rogatória Possibilidade de outorga
de procuração para a concretização de renúncia em
juízo, se assim desejarem os envolvidos
Pedido
subsidiário de adjudicação dos bens em favor da
recorrente cujo acolhimento se mostraria contraditório com o reconhecimento de não
suficiência do documento, ao menos por ora, para fins
de renúncia da herança por parte dos recorridos e que
sequer foi objeto de conclusão específica pelo juízo da
causa Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
3
contra a r. decisão copiada às fls. 271 e 278 que, nos autos de inventário,
determinou que os interessados apresentem escritura pública formalizando o
ato de renúncia à herança, sob o fundamento de que o documento
apresentado não é suficiente para tanto.
Inconformada, a inventariante argumenta,
em síntese, que está provada a transação feita entre as partes, na qual se
acordou que os bens localizados na Itália seriam dos agravados e que os
localizados no Brasil exclusivamente à agravante; que documento foi
elaborado perante notário da Itália, foi apostilado e objeto de tradução
juramentada; que foram feitas concessões mútuas; que os agravados foram
citados por rogatória e não apresentaram oposição ao pedido dos autos.
Sem pedido de liminar, foram os autos
remetidos, desde logo, à mesa para julgamento, porquanto desnecessárias as
informações do juízo e a manifestação da parte contrária, que ainda não
ingressou nos autos após a expedição da carta rogatória para a sua citação.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Para análise da legislação pertinente aos
direitos sucessórios que envolvam herança composta por bens imóveis no
território brasileiro e em território estrangeiro (no caso, na Itália), deve ser feita
uma interpretação sistemática, observando todos os dispositivos legais
necessários, considerando-se, ainda, que existe a soberania dos Estados
para cuidar dos imóveis neles localizados.
Conquanto o art. 10 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro institua que a sucessão deve obedecer à lei do
país em que o falecido estava domiciliado, existe também a regra do art. 8o,
pelo qual deve ser observada a lei do país em que se situar o imóvel.
Pois bem. Na hipótese vertente, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
4
que o acervo hereditário está composto por imóveis localizados no Brasil e
outros na Itália e que três seriam os herdeiros, a ora agravante, que era
cônjuge do “de cujus”, e os agravados, que eram filhos do primeiro casamento
do autor da herança. A recorrente reside no Brasil enquanto que os recorridos
possuem residência na Itália.
Conforme a documentação juntada, o “de
cujus” vivia com a sua cônjuge, aqui agravante, em São Paulo, de modo que
devem incidir as regras de direito sucessório da legislação brasileira.
Ainda que exista legislação estrangeira apta a
reger os imóveis que se encontram fora do país, na Itália, ela deve ser
aplicada sobre tais bens após as definições acerca da sucessão aberta em
território brasileiro. Para tanto, as normas civis sobre a renúncia de herança,
tema inserido no documento apresentado pela recorrente e que foi objeto de
análise pelo despacho agravado, devem ser as do direito civil nacional.
De acordo com o art. 1.806 do Código Civil, “A
renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou
termo judicial”. Por sua vez, conforme o art.1.793 do mesmo texto legal: “O
direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-
herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Compulsando os
autos, não foi lavrada uma escritura pública constando expressamente a
renúncia da herança por parte dos agravados.
O documento juntado às fls. 59/64 dos autos
principais figura como uma tradução juramentada de um documento
elaborado pelos filhos do “de cujus”, o qual foi redigido em território italiano.
Não obstante conste que foi elaborado por um “notário” daquele país, exigindo-
se, pela legislação brasileira, uma escritura pública para tratar dos bens que
compõem a legítima da herança, tem-se que a documentação deve ser clara
e expressa acerca da renúncia a um direito tido como indisponível, tanto que
a aceitação da herança pode ocorrer até de forma tácita, mas a renúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
5
exige documentação formal.
Da leitura do documento, não se pode
asseverar de forma incontestável que houve uma renúncia à herança,
porquanto existe a menção de transferência aos filhos do “de cujus” somente
dos imóveis localizados na Itália ali arrolados e de renúncia de “qualquer ação
legal”. Assim, não consta qualquer renúncia expressa da própria herança com
menção de todos os bens que pertenciam ao falecido, móveis e imóveis, no
Brasil e na Itália. Portanto, nos termos do direito sucessório brasileiro, o qual
deve ser aplicado ao caso, inexiste instrumento público ou termo judicial
assegurando a renúncia da herança.
Outrossim, nos termos da legislação civil
nacional, a renúncia da herança não pode ser feita em parte, mas sim em sua
totalidade, de modo que, não constando o completo acervo hereditário no
documento apresentado, não há como considerá-lo como uma escritura de
renúncia válida. Neste ponto, dispõe o art. 1.808 do Código Civil que: “Não se
pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo”.
Como é sabido, uma vez aberta a sucessão, a
herança é transmitida aos herdeiros como um todo unitário (art. 1.791, CC),
observando-se que ela é o conjunto de bens, direitos e obrigações
transferidos com o falecimento de seu titular, e, até a sua partilha, o direito
dos herdeiros é indivisível. Assim, para afastar o seu recebimento por algum
dos herdeiros deve ser realizada uma renúncia ou uma cessão de direitos.
Contudo, na hipótese vertente, o documento apresentado não se apresentou
suficiente para tanto, tendo em vista que, como renúncia, não se concretiza
por não versar sobre a totalidade dos bens (móveis e imóveis que estão no
Brasil e na Itália) e, como cessão de direitos, não haveria tampouco como
excluir os herdeiros ora recorridos da partilha, ao menos com base no
apresentado até este momento deste agravo, exatamente porque o
documento assinado não menciona os demais bens que compõem a herança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
6
Bem
assentou,
desse
modo,
o
MM.o
Magistrado da causa que, observado a legislação civil, “o documento de fls.
59/64 não serve como instrumento de renúncia, vez que se refere à renúncia
à ação visando ao restabelecimento da legítima e não à renúncia aos direitos
hereditários”.
Como observado, de acordo com o art. 1.806
do Código Civil, a renúncia pode ser efetivada por instrumento público ou por
termo judicial, desse modo, podem, inclusive, os envolvidos, se assim
desejarem para regularizar e concluir os aspectos do inventário, constituir um
procurador para efetuar a renúncia em juízo.
Deve-se ter cautela com a definição de
direitos àqueles que todavia não participaram do processo nesta hipótese
peculiar, uma vez que se trata de ato processual praticado através de carta
rogatória expedida e remetida ao seu país de residência, sobretudo em razão
de estar envolvido um direito indisponível que diz respeito ao menos à parte
da herança.
Não
bastando,
ao
menos
por
ora,
o
documento apresentado como renúncia à herança por parte dos agravados,
que, citados por carta rogatória, ainda não se manifestaram na ação principal,
buscando-se assegurar o regular processamento do inventário e consequente
partilha de acordo com as regras do direito sucessório do Brasil, tampouco se
vislumbra justificativa para o pedido subsidiário de adjudicação dos bens à
recorrente, cujo acolhimento se mostraria contraditório com o não
reconhecimento de suficiência da apontada renúncia e que sequer foi objeto
de análise específica e conclusiva pelo juízo de origem.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133102-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33498 mlzz441
7
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator